Tribunal: TJSP
Processo: 0003188-70.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução Penal – Reeducando cumprindo pena no regime fechado pelas infrações previstas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, no art. 307 e no art. 309, ambos do CTB, e no art. 21 da LCP – Pleito para antecipação de progressão ou de concessão de regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Inconformismo em relação à decisão agravada que

Ementa:
Execução Penal – Reeducando cumprindo pena no regime fechado pelas infrações previstas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, no art. 307 e no art. 309, ambos do CTB, e no art. 21 da LCP – Pleito para antecipação de progressão ou de concessão de regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Inconformismo em relação à decisão agravada que indeferiu o pedido de prisão domiciliar – Recomendação n. 62 do CNJ – Ilegalidade da permanência da paciente no regime fechado não caracterizada
A existência da pandemia causada pelo "Coronavírus" não é justificativa suficiente para a concessão de benefício.
O paciente não pertence ao grupo de risco e não preenche os requisitos da Recomendação n. 62, na medida em que está recolhido em regime fechado.
Analisando-se o caso concreto, chega-se, com efeito, à conclusão de não ser adequado o benefício, na medida em que cumpre pena também por crime atualmente classificado como hediondo. Na eventual concretização de um contágio – que poderá ocorrer de igual modo estando ele em prisão domiciliar – o reeducando receberá todo o tratamento médico necessário não apenas pelo hospital penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuida-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003188-70.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante YURI
PEJAO DE MORAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003188-70.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Voto 24071
Agravo em Execução n. 0003188-70.2020.8.26.0496 R. Preto
Agravante: YURI PEJÃO DE MORAES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Reeducando cumprindo pena no regime fechado
pelas infrações previstas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.
11.343/06, no art. 307 e no art. 309, ambos do CTB, e no art. 21 da
LCP Pleito para antecipação de progressão ou de concessão de
regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar

Pandemia pelo Coronavírus Inconformismo em relação à decisão
agravada que indeferiu o pedido de prisão domiciliar

Recomendação n. 62 do CNJ Ilegalidade da permanência da
paciente no regime fechado não caracterizada
A existência da pandemia causada pelo “Coronavírus” não é
justificativa suficiente para a concessão de benefício.
O paciente não pertence ao grupo de risco e não preenche os
requisitos da Recomendação n. 62, na medida em que está
recolhido em regime fechado.
Analisando-se o caso concreto, chega-se, com efeito, à conclusão
de não ser adequado o benefício, na medida em que cumpre pena
também por crime atualmente classificado como hediondo. Na
eventual concretização de um contágio que poderá ocorrer de
igual modo estando ele em prisão domiciliar o reeducando
receberá todo o tratamento médico necessário não apenas pelo
hospital penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único
de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais
pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do
COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas
ditas unidades prisionais, cuida-se de fatos públicos e notórios que
versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela
OMS.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado YURI PEJÃO DE MORAES contra a r. decisão de fls. 88/94, do
MM. Juiz José Roberto Bernardi Liberal, da Vara das Execuções Criminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003188-70.2020.8.26.0496 -Voto no
3
da Comarca de Ribeirão Preto (“DEECRIM 6a RAJ”), que, nos autos de
execução n. 0004735-69.2016.8.26.0502, entendendo não estar preenchido
os requisitos necessários, indeferiu o pedido para concessão do regime
domiciliar humanitário.
Sustenta a Defesa que, diante da pandemia de
Covid-19, bem como por estar cumprido pena por crimes não violentos,
deveria ser progredido antecipadamente, ou ser colocado em regime
domiciliar por questão humanitária.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 108), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento do recurso.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão do
benefício de prisão domiciliar, mormente se considerado que o agravante
ainda não apresenta méritos necessários.
Trata-se de reeducando cumprindo pena de 13 anos,
11 meses e 19 dias de reclusão pela prática das infrações previstas no art.
33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e no art. 307 e no art. 309,
ambos do CTB, além da contravenção do art. 21 da LCP. Está atualmente
recolhido no regime fechado, no Penitenciaria "Joaquim De Sylos Cintra"
de Casa Branca, com término de cumprimento de pena previsto para 05 de
maio de 2031.
Inicialmente, não há que se falar em inidoneidade da
decisão que denegou o benefício. Em verdade, pode-se concluir que a
fundamentação do MM. Juiz a quo foi muito satisfatória.
É certo que o reeducando está atualmente recolhido em
regime fechado, não preenchendo, assim, o reeducando os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003188-70.2020.8.26.0496 -Voto no
4
apontados na Recomendação n. 62 do CNJ, uma vez que a colocação em
prisão domiciliar, mediante condições, destina-se a condenados que
estejam em regime semiaberto ou aberto (art. 5o, III, da Recomendação n.
62 do CNJ), ou depende de relatório médico concernente ao suspeito de
estar infectado pelo Covid-19 (art. 5o, IV, da Recomendação n. 62 do CNJ),
além da comprovação de que o estabelecimento prisional não tenha espaço
adequado para isolamento.
Aludida Resolução n. 62 do Conselho Nacional de
Justiça não se reveste, de qualquer modo, de caráter vinculante, sendo
necessária análise mais detalhada, inclusive do preenchimento dos
requisitos objetivos e subjetivos, a fim de verificar a adequação ou não do
regime domiciliar.
Este Relator já observou anteriormente que, embora
seja particularmente sensível ao tema, não existem dados minimamente
concretos sobre eventual disseminação do vírus nas Casas de Detenção
Provisória ou demais unidades prisionais do Estado de São Paulo, em
especial no que concerne ao local onde o ora paciente se encontra
custodiado.
As informações existentes são, inclusive, em sentido
contrário. Em Ofício datado de 13 de julho de 2020, dirigido à Corregedoria
Geral da Justiça, o Secretário da Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo, destacou que os presos, por estarem recolhidos, são até mesmo
muito menos suscetíveis ao contágio pelo coronavírus do que a população
em geral.
[...] a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São
Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e entre
os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003188-70.2020.8.26.0496 -Voto no
5
numa clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas.1
O agravante não comprovou, ademais, enquadrar-se no
grupo de vulneráveis do Covid-19, nem tampouco restou demonstrada a
impossibilidade de receber tratamento que se faça eventualmente
necessário no respectivo estabelecimento prisional em que se encontra, de
modo que, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito
estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando receberá o tratamento
médico necessário pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do
Sistema Único de Saúde.
As condições precárias do sistema carcerário brasileiro,
principalmente no que se refere à superlotação e insalubridade das
unidades prisionais, cuida-se de fatos públicos e notórios que versam
conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Outrossim, ainda que tenha sido reconhecido o “estado
de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros em sede de decisão
liminar proferida pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347, não se
determinou a soltura indiscriminada de detentos. O decisum não restou,
ademais, referendado pelo plenário do E. Supremo Tribunal Federal, que
asseverou como imprescindível a necessidade de análise da situação de
cada preso.2
Oportunamente, registre-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do
1 São Paulo. Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Ofício n. 6524840-7754, assinado
com senha por Nivaldo Cesar Restivo, de 13 de julho de 2020. SP Sem Papel. Disponível em: <
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6524840-7754 >.
Acesso em: 18 Maio 2020.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre Gomes
Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Carmen Lúcia.
Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003188-70.2020.8.26.0496 -Voto no
6
“Centro de Contingência do Coronavírus”, avaliando permanentemente o
direcionamento de práticas para o combate ao vírus, conforme medidas de
higiene e distanciamento preconizadas pelos órgãos de saúde3, adotando
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo “novo
coronavírus”.
Analisando-se o caso concreto, chega-se, ademais, à
conclusão de não ser adequado o benefício, na medida em que cumpre
pena também por crime que, apesar de não ter sido praticado mediante
violência, é atualmente classificado como equiparado a hediondo.
Cumpre igualmente destacar, que o agravante cumpre
pena exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais
relevantes no caso dos autos, a saúde pública e o prestígio e respeito
das decisões administrativas e judiciais de modo que custa a crer não
apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade
em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá
cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena,
recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade
de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Diante deste quadro, precipitado seria, por ora, a
concessão de prisão domiciliar ao agravante, constatado que o reeducando
não reúne requisitos objetivos ou condições pessoais de reinserção social.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução, mantendo-se o sentenciado YURI PEJÃO DE MORAES no
regime fechado de cumprimento de pena.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
3 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo de São
Paulo, 02 Maio 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-
adotam-acoes-contra-o-novo-coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.